Tribunal: TJSP
Processo: 2153331-31.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA DE TARIFA DE ESGOTO MAJORADA PELO FATOR K. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA PARA SUSPENSÃO DA COBRANÇA. PRESENTES OS REQUISITOS PARA DEFERIMENTO. TUTELA MANTIDA.
1. Decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar a suspensão da cobrança do fator de poluição K, até solução final do litígio, sob pena de aplicação de multa de R$ 2.000,00

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA DE TARIFA DE ESGOTO MAJORADA PELO FATOR K. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA PARA SUSPENSÃO DA COBRANÇA. PRESENTES OS REQUISITOS PARA DEFERIMENTO. TUTELA MANTIDA.
1. Decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar a suspensão da cobrança do fator de poluição K, até solução final do litígio, sob pena de aplicação de multa de R$ 2.000,00 para cada ato de descumprimento, limitada a R$ 100.000,00.
2. Inconformismo da ré (Sabesp) não acolhido.
3. Ausência de indícios de que a ré (Sabesp) tenha procedido aos estudos prévios previstos no Comunicado SABESP no 06/1993.
4. Decisão mantida. Recurso desprovido.